Tribunal: STF
Processo: RHC 249447
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 893.105/ES (e-doc. 41).



     2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 19 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.230 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) (e-doc. 9, p. 16).



     3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 11). 



     4. No STJ, a Ministra Relatora não conheceu do writ (e-doc. 17), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Aduz a existência de fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Alega que tais circunstâncias são inerentes aos próprios tipos penais. Afirma violação ao princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.



     6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento das penas-bases, afastando-se a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais.



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. O STJ, no ato recorrido, não chegou a apreciar efetivamente as alegações defensivas, se limitando a citar a inexistência de flagrante ilegalidade, ao fazer remissão à fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, bem como manifestou-se pela impossibilidade de conhecimento do writ em razão da preclusão temporal. Eis a síntese do acórdão proferido:



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em razão de preclusão temporal e ausência de flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado e na presença de preclusão temporal. 



    3. A análise da existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ restringe o uso do habeas corpus quando há possibilidade de impugnação por via própria, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    5. A concessão de habeas corpus de ofício depende da constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. 



    6. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto de apelação para reexame de provas, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (e-doc. 41, p. 1; grifos nossos).



    8. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. De todo modo, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do Habeas Corpus, visto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “Ao contrário do que diz o apelante, há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico acima do mínimo legal. 



    Em relação ao crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena, em abstrato, varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, a valoração negativa da culpabilidade (alto grau de reprovabilidade da conduta em razão da posição de comando), da personalidade (tendente à criminalidade) e das circunstâncias (desfavoráveis, haja vista a intensidade da disseminação de drogas no balneário capixaba, trazidas de outro Estado da Federação) justifica, por si só, a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Quanto à personalidade, aliás, cuida-se, para o STJ, "do temperamento [do agente] e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditárias e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente." (EAREsp 1311636/MS, DJe 26/04/2019). 



    E embora "não [possa] ser valorada de forma negativa sem a indicação de características pessoais negativas, com base em expressões genéricas" (HC 342.725/SP, DJe 18/04/2016), há elementos concretos desfavoráveis nos autos, situação que autoriza a valoração negativa do vetor. Nesse sentido, novamente o STJ: "a aferição da personalidade e da conduta social somente é possível se existem, nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam levas o julgador a uma conclusão segura a esse respeito." (HC 473.874/MS, DJE 24/04/2019). 



    Ora, o profundo envolvimento do réu com as atividades ilícitas, inclusive com a declaração, por sua própria genitora, de que o mesmo "não quer trabalhar porque acha que o salário é pouco [e] gosta de ostentar" (folha 78 do inquérito), evidencia o caráter desviado e merecedor de maior apenamento, como consta na sentença. 



    Já para o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, cuja pena, em abstrato, varia de 3 a 10 anos de reclusão e 700 a 1.200 dias-multa, as mesmas circunstâncias judiciais negativas autorizam a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão e 700 dias-multa.” (e-doc. 11, p. 8-9)



    13. Entendo que inexiste ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Saliente-se que o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. A dosimetria, consoante disposto no art. 59 do Código Penal, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    14. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena-base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal. (...) 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 208.354-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator